Tribunal: TJSP
Processo: 1501277-30.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedido de redução da pena com base no § 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, na fração máxima, substituição da corpórea e fixação de regime prisional mais brando. Impossibilidade. Natureza e quantidade

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedido de redução da pena com base no § 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, na fração máxima, substituição da corpórea e fixação de regime prisional mais brando. Impossibilidade. Natureza e quantidade de entorpecentes que impõem tratamento prisional mais rigoroso. Recurso defensivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501277-30.2019.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante JONAS PAIVA
DE FARIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501277-30.2019.8.26.0642 -Voto no
2
VOTO No 46662
APELAÇÃO 1501277-30.2019.8.26.0642
COMARCA: UBATUBA 2 VARA CRIMINAL
APELANTES: JONAS PAIVA DE FARIAS
APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo
Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório
robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes
em que proferida. Pedido de redução da pena com base no § 4o, do
artigo 33 da Lei de Drogas, na fração máxima, substituição da
corpórea e fixação de regime prisional mais brando.
Impossibilidade. Natureza e quantidade de entorpecentes que
impõem tratamento prisional mais rigoroso. Recurso defensivo
não provido.
Pela r. sentença de fls. 149/157, cujo relatório fica adotado, JONAS
PAIVA DE FARIAS foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
fixados no mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei
11.343/06, mais 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como
incurso no artigo 12 da Lei no 10.826/03.
Inconformada, apela a Defensora constituída pleiteando a absolvição
do réu por falta de provas ou, subsidiariamente, a incidência do benefício
do § 4o, da Lei de Drogas em seu grau máximo, com a substituição da
pena corpórea por restritivas de direitos e fixação de regime prisional mais
brando, com a redução da pena imposta pelo tráfico (fls. 162/168).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
211/213), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
parcial provimento do apelo (fls. 243/251).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa Defesa, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501277-30.2019.8.26.0642 -Voto no
3
examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente ao reconhecer a
responsabilidade do réu pelos crimes descritos na denúncia.
De fato, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r. sentença,
indica que Jonas Paiva de Farias, no dia 12 de agosto de 2019, na hora e
local mencionados na denúncia, trazia consigo, para fins de tráfico, 421
(quatrocentas e vinte e uma) porções da droga conhecida como cocaína,
pesando 578,8g (quinhentas e setenta e oito gramas e oito decigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta, também, que na mesma data, o acusado possuía e matinha
sob sua guarda, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca
“Taurus”, numeração 1171290, municiada com 03 (três) munições
intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Assim resumidos os fatos denunciados, importa assinalar que, em
solo policial, o acusado manteve-se silente (fls. 5). Em Juízo, Jonas negou
a prática delitiva e informou que foi abordado pelos policiais no portão de
sua residência e conduzido até o final de uma rua, obrigado a deitar-se ao
chão, enquanto os policiais diligenciavam em um matagal próximo. Ato
contínuo, retornara à sua residência e revistavam o imóvel, enquanto o
interrogando aguardava no interior da viatura. Negou possuísse drogas ou
armas, e que, apesar de os milicianos terem apresentado R$ 200,00, tinha
a quantia de R$ 500,00 para pagamento do aluguel. Acrescentou que já
havia sido abordado pelos mesmos policiais em três ocasiões diferentes e
que possui passagens criminais pela prática do delito de posse de drogas
para consumo pessoal (fls. 139).
A negativa do réu, todavia, restou isolada nos autos, em aberto
conflito com a realidade probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501277-30.2019.8.26.0642 -Voto no
4
Ora, a prova oral amealhada aos autos (fls. 03, 04 e 139), acrescida
do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência
(fls. 13/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo de
constatação (fls. 18), laudo de exame químico toxicológico (fls. 87/89) e
laudo pericial (fls. 91/93), não deixam dúvida de que os fatos ocorreram
exatamente conforme descreve a denúncia, servindo como prova cabal da
materialidade delitiva e também se constituindo em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
O Policial Militar Rafael Péricles Emídio dos Santos relatou que
efetuava patrulhamento, quando visualizou o acusado em uma bicicleta, o
qual demonstrou apreensão ao ver a viatura policial, tentando entrar
rapidamente em sua residência, porém foi abordado ainda no portão. Na
cesta da bicicleta foi localizada uma sacola contendo porções de cocaína,
ao passo que, em diligência no imóvel, localizou uma arma de fogo
municiada. Questionado, o réu confessou a posse da arma de fogo, bem
como admitiu que traficava drogas para sustentar sua filha recém-
nascida. Acrescentou já ter abordado o réu em outras ocasiões, em locais
conhecidos nos meios policiais por ser ponto de venda de drogas.
Ouvido em solo policial, o policial militar Cesar Felix Guimarães
corroborou as palavras de seu colega de farda, esclarecendo que no
interior da sacola havia seis pacotes contendo diversos eppendorfs de
cocaína, que somados totalizaram quatrocentos e vinte e um pinos, sendo
localizados no interior do imóvel R$ 230,00, um revólver cal. 38,
municiado com 3 munições intactas, além de anotações características de
contabilidade tráfico.
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos agentes
públicos, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de
qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501277-30.2019.8.26.0642 -Voto no
5
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.
Releva notar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem se
inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos
de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que
não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder
Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada
se comprovou a respeito.
Não é demasiado enfatizar, ainda, em consonância com o melhor
entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de
ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo
que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração.
Neste sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para
a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode
resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstâncias que cercam o agente envolvido.” (RT 729/542). “Para
a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se
torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato
da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de
caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico
pelo agente para comercialização”. (RT 714/357). “O crime de
tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de
tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a
consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o
tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem
jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples
possibilidade
de
distribuição
(gratuita
ou
onerosa)
do
entorpecente”. (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório era
mesmo de rigor. De fato, a natureza, a quantidade e a forma de embalo da
droga apreendida
suficiente para a confecção de centenas de doses
individuais
, as circunstâncias da apreensão, bem esclarecidas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501277-30.2019.8.26.0642 -Voto no
6
depoimentos dos agentes públicos, que fizeram menção à confissão
informal, à apreensão de dinheiro de origem incomprovada e anotações
relativas à contabilidade do tráfico
, não deixam dúvida de que o
recorrente Jonas estava, efetivamente, envolvido com o tráfico de drogas,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou
mesmo em desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.
Para que não fique sem registro, anoto, ainda, que o fato de o réu,
eventualmente, ser usuário de drogas não afasta a comprovada condição
de traficante, uma vez que os usuários, frequentemente, também passam
a comercializar entorpecentes, justamente para obter dinheiro e garantir o
vício e o próprio sustento, acrescentando-se, por oportuno, que uma
conduta não exclui a outra.
Na mesma toada, restou plenamente comprovado o crime de posse
ilegal de arma de fogo, com base na prova oral, bem como na perícia
encartada aos autos (fls. 91/93), que atestou a operacionalidade da arma
de fogo.
Importante frisar, ainda, que a ação praticada pelo acusado é crime
de perigo abstrato, que prescinde da comprovação do efetivo risco à paz
pública, não exigindo prova de efetiva exposição da coletividade a risco.
Basta a realização de qualquer das ações nucleares mencionadas no tipo,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
para a consumação, sendo irrelevante qualquer avaliação subsequente
sobre a ocorrência de efetivo perigo à coletividade.
De fato, trata-se de tipo de perigo abstrato, que alguns denominam
“presumido”, cuja existência a lei presume de forma absoluta, sem admitir
prova em contrário.
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in dubio pro reo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501277-30.2019.8.26.0642 -Voto no
7
uma vez que as provas são robustas e harmônicas no sentido de que o réu
praticou os crimes ora tratados, sendo certo, ademais, que a digna Defesa
não provou o que alegou, tal como lhe competia, nos termos do art. 156,
primeira parte, do Código de Processo Penal. Portanto, a condenação era
mesmo de rigor.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Quanto ao tráfico, na primeira etapa, atento aos ditames do art. 59
do Código Penal e art. 42 da lei 11.434/2006, a pena foi majorada em 1/5
acima do mínimo legal 06 anos de reclusão e 600 dias-multa em razão
da enorme quantidade e espécie de entorpecente, cocaína suficiente para
centenas de usuários individuais, o que não merece reparo. Em relação à
posse ilegal de arma, a básica foi corretamente estabelecida no mínimo
legal de 01 ano de detenção, mais 10 dias-multa.
Inalteradas na segunda fase, na etapa derradeira, o réu foi em muito
beneficiado com a redução da pena do tráfico em 1/6 com base no § 4o, do
artigo 33, da Lei no 11.343/2006, uma vez que a apreensão de dinheiro,
anotações atinentes à contabilidade do tráfico, relatos das testemunhas
no sentido de que o acusado já havia sido surpreendido em ocasiões
anteriores em pontos de venda de droga, além de falta de prova idônea de
possuir atividade lícita remunerada, permitiria a conclusão de que Jonas
faz do tráfico o seu meio de vida e constituem indícios sérios de seu
envolvimento com a criminalidade. Todavia, ante a ausência de recurso
ministerial, fica assim mantida a pena, pela impossibilidade de reformatio
in pejus no recurso exclusivo da Defesa.
Importa considerar, ainda, por oportuno, que, malgrado os
parâmetros estabelecidos pelo art. 42 da Lei 11.343/06, o tema da fixação
do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da citada lei, envolve certo grau de
subjetivismo. Bem por isso, deve ser prestigiado, tanto quanto possível, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501277-30.2019.8.26.0642 -Voto no
8
critério adotado pelos Juízes de primeiro grau, os quais, ante o contato
direto com as partes e com a prova por elas produzida, certamente têm
melhores condições de encontrar o redutor adequado.
O próprio Supremo Tribunal Federal, com a autoridade máxima, já
reconheceu que “O Magistrado não está obrigado a aplicar a causa
de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 em
seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão
de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no
quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso
concreto” (STF, HC 99.440/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, j. 03/05/2011, V.U.). Portanto, somente quando a quantificação
do redutor for desproporcional e absurdamente incompatível com os fatos
e circunstâncias extraídos dos autos é que se justifica a interferência do
Tribunal.
No caso em exame, contudo, não pode ser tachado de absurdo o
redutor de 1/6 estabelecido pelo d. Magistrado sentenciante. Ao contrário,
tendo em conta as condições pessoais dos agentes, as circunstâncias da
apreensão e a quantidade e natureza do entorpecente traficado, o redutor
fixado se mostra bem razoável, de pleno acordo com os comandos dos
artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do CP, e em perfeita consonância com o
princípio da suficiência da resposta penal. A rigor, como acima acentuado,
a meu aviso sequer seria caso de concessão do reduto. Logo, fica mantida
a redução de 1/6 efetuada em Primeira Instância.
Em razão do “quantum” de pena aplicado, descabido o pleito voltado
à substituição da pena corpórea, nos termos do artigo 44, I, do CP, assim
como fica mantido o regime inicial fechado para o tráfico, único cabível à
espécie, tendo em conta o “quantum” de pena aplicada, a hediondez do
delito, a quantidade e natureza das drogas, vale dizer, tendo em vista as
graves circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33 do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501277-30.2019.8.26.0642 -Voto no
9
Em relação ao crime da lei de armas, apenado com 01 ano de
detenção, mantenho o regime inicial aberto.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantida na
íntegra a r. sentença monocrática, também por seus próprios fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)